Tribunal: TJMT
Processo: 1030978-83.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030978-83.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KATYELLEN LORRAINE NUNES MOURA - CPF: 051.247.131-27 (RECORRENTE), DANILO VENDRUSCULO POSSARI - CPF: 000.778.051-60 (ADVOGADO), LUCIANE COSTA POSSARI - CPF: 938.089.921-15 (ADVOGADO), LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 02.206.577/0001-80 (RECORRIDO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITO AUTOMÁTICO. CANCELAMENTO NÃO COMPROVADO. DÍVIDA LEGÍTIMA. COBRANÇA REGULAR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto por titular de cartão de crédito
co-branded
que, após cancelamento do cartão e solicitação de cessação de débito automático, alegou retomada unilateral de lançamentos em sua conta, uso de limite de cheque especial, frustração de acordos de parcelamento por falta de boletos, cobranças indevidas e negativação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o recurso inominado atende ao princípio da dialeticidade; (
ii
) saber se a origem e a exigibilidade da dívida foram devidamente comprovadas; (
iii
) saber se houve comprovação do cancelamento do débito automático e da quitação da dívida, a justificar a repetição de indébito; e (
iv
) saber se a conduta d
os

reclamado
s configurou ato ilícito passível de indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença, satisfazendo o princípio da dialeticidade, uma vez que a recorrente sustentou a inversão indevida do ônus da prova, a ausência de título contratual válido e a eficácia do cancelamento do débito automático.

4. A origem da dívida foi comprovada pela confissão da relação contratual pela reclamante e pela apresentação de relatório detalhado de cartão de crédito pela reclamada, não havendo ilicitude quanto à existência da dívida em si.

5. Não há comprovação objetiva do efetivo cancelamento do débito automático, pois os documentos apresentados são genéricos e desprovidos de data, horário, protocolo ou identificação do canal de atendimento. A inação da devedora em buscar outros meios legais de quitação, como a consignação em pagamento, legitima a cobrança.

6. Considerando a legitimidade e exigibilidade da dívida e a ausência de comprovação de quitação, não há fundamento para a repetição de indébito, seja na forma simples ou em dobro, pois não se configurou cobrança indevida.

7. Inexiste dano moral, uma vez que a dívida é legítima e as cobranças realizadas configuram exercício regular de um direito, não havendo ato ilícito por parte das recorridas. A situação, embora possa ter gerado aborrecimentos, não extrapola o limite do que se espera em uma relação contratual de crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:1. A comprovação do cancelamento de autorização de débito automático exige documentos objetivos e detalhados, sendo insuficientes meros comprovantes genéricos sem data, horário ou protocolo. 2. A ausência de comprovação de quitação da dívida pelo devedor, aliada à legitimidade da cobrança pelo credor, afasta o direito à repetição de indébito e à indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CPC, art. 98, §§ 2o e 3o; Lei no 9.099/95, art. 55; CDC, art. 42, parágrafo único; CC, art. 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 07/08/2018,
DJe
de 14/08/2018; STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/08/2019,
DJe
22/08/2019; Turma Recursal Cível, Súmula 50; Turma Recursal Cível, N.U 1025367-54.2022.8.11.0002, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1030978-83.2025.8.11.0001

Origem
: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: KATYELLEN LORRAINE NUNES MOURA

Recorrido
s
: LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE
CRÉDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e ITAU UNIBANCO S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

KATYELLEN LORRAINE NUNES MOURA ajuizou reclamação em face de LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e ITAU UNIBANCO S.A. Noticiou que: a) era titular de cartão de crédito
co-branded
com
a Magazine
Luiza, mas o cancelou e solicitou a cessação do débito automático vinculado à sua conta corrente; b)
os reclamados
retomaram unilateralmente os lançamentos em débito automático em sua conta, sem aviso prévio ou anuência, utilizando o limite do cheque especial; c) o limite do cheque especial não constitui disponibilidade financeira, sendo uma linha de crédito onerosa, o que intensificou seu prejuízo; d) tentou resolver a situação amigavelmente, aderindo a acordos e pagando a primeira parcela, mas o
b
anco
reclamado
não disponibilizava os boletos das parcelas seguintes; e) vem sendo submetida a cobranças indevidas, ligações incessantes, e-mails e avisos de dívida no Serasa, configurando prática abusiva e ilegal. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito objeto das cobranças automáticas e parcelamentos unilaterais;
b
) a condenação dos
reclamados
à repetição do indébito em dobro
, bem como
ao pagamento de indenização por dano mora
l
.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) a relação jurídica entre as partes é incontroversa, sendo a
parte

reclamante
titular de cartão de crédito; b) a
parte

reclamante
permaneceu com saldo devedor em aberto mesmo após o cancelamento do cartão; c) a
parte

reclamante
firmou propostas de acordo, mas não há
comprovação de adimplemento das parcelas pactuadas; d) a fatura mais recente juntada pela
parte

reclamante
continha autorização contratual prévia para débitos automáticos referentes ao pagamento mínimo da fatura; e) não foi demonstrada a data de cancelamento da autorização de débito automático; f) a inexistência de planilha ou extrato completo da conta inviabiliza a análise da suposta repetição do indébito; g) a
parte

reclamante
não se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito; h) a dívida é existente e exigível, não havendo conduta ilícita d
os reclamados
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que:
a
) a sentença fundamentou-se erroneamente em cláusulas de faturas, que são documentos unilaterais e não substituem contratos válidos;
b
) o documento de cancelamento estabelece uma data-corte a partir da qual qualquer débito automático é ilícito, e os extratos
comprovam
múltiplos débitos posteriores, inclusive com uso de cheque especial;
c
) a conduta d
os reclamados
de retomar unilateralmente débitos e apropriar-se do limite do cheque especial configura prática abusiva e violação à boa-fé;
d
) os acordos de parcelamento foram frustrados por culpa das fornecedoras, que falharam em fornecer boletos, impedindo o adimplemento da recorrente;
e
) a repetição do indébito em dobro é imperativa, pois a cobrança indevida após o cancelamento não pode ser enquadrada como engano justificável;
f
) o dano moral é
in
re

ipsa
, decorrente da cobrança indevida reiterada, apropriação forçada de limite bancário, frustração de acordos e ameaça de negativação. Requereu o provimento do recurso para
reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença, bem como
argumentando que
o recurso ofende
ao princípio da dialeticidade.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inépcia Recursal (Princípio da Dialeticidade).

As razões recursais devem observar as diretrizes fixadas pelo Princípio da Dialeticidade, sendo indispensável que os fundamentos da decisão recorrida sejam especificamente impugnados no recurso, pois, sem a devida pertinência temática, não há como ocorrer a reforma do julgado combatido.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado combatido. 2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018)”

Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou improcedente os pedidos iniciais, com o fundamento de que a
parte

reclama
nte não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, especialmente a ausência de autorização para os débitos e a quitação da dívida.

Embora a parte rec
lama
da tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais a parte rec
lama
nte sustentou que a decisão recorrida inverteu indevidamente o ônus da prova, que não há título contratual válido e que o cancelamento do débito automático foi eficaz, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal.

Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

SÚMULA 50:// “A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

No presente caso, a parte reclamante confessa a relação contratual e a contratação do cartão de crédito.

A
parte
reclamada, por sua vez, apresentou o "Relatório de Cartão de Crédito" (ID/PJe2 317574366) que detalha a situação da conta, os acordos firmados e os parcelamentos de fatura.

Este documento, embora unilateral, é corroborado pela própria confissão da
parte

r
ec
lama
nte sobre a existência do vínculo e do cartão, e não foi especificamente impugnado em seus detalhes.

Portanto, diante da confissão da relação contratual e da prova documental apresentada pela
parte reclamada
, a origem da dívida encontra-se demonstrada, não havendo conduta ilícita quanto à existência da dívida em si.

Quitação da dívida.

A prova inequívoca do pagamento cabe ao devedor, podendo este, inclusive, reter o pagamento quando o credor se recusar a entregar o comprovante de quitação (artigo 319 do Código Civil).

A propósito:

(...) 7. Quitação de aluguéis. A prova inequívoca do pagamento cabe ao devedor, podendo este, inclusive, reter o pagamento quando o credor se recusar entregar o comprovante de quitação. Considerando que os documentos juntados nos autos são suficientes como prova da quitação (ID 203706077), a cobrança é indevida. A propósito, assim fundamentou o juízo de primeiro grau: "Vê-se, ainda, que a reclamada apresentou os comprovantes de pagamento dos aluguéis do período que residiu no imóvel (Id 131514109)." (...) (N.U 1025367-54.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024).

As partes divergem quanto à quitação da dívida. A
parte

r
ec
lama
nte alega que solicitou o cancelamento do débito automático e que os acordos foram frustrados por falta de disponibilização de boletos.

No entanto, não há nos autos qualquer elemento que comprove de forma objetiva a efetivação do cancelamento do débito automático. Os documentos
apresentados

(
ID/PJe2 317573887 e 317573891
)
, mencionados pela
parte

r
ec
lama
nte, apenas indicam a informação genérica de que o “débito automático está desativado”, sem constar data, horário, número de protocolo de atendimento, identificação do canal utilizado (aplicativo, agência, central telefônica) ou data de extração do comprovante.

Tais lacunas impedem a verificação da autenticidade e do momento em que o alegado cancelamento teria sido processado, razão pela qual não se pode reconhecer, com segurança jurídica, a cessação formal da autorização de débito.

A
inda que se alegue
dificuldade em obter os boletos, a
parte

r
ec
lama
nte, como devedora, tinha a obrigação de efetuar o pagamento e poderia ter se valido de outros meios legais, como a consignação em pagamento, para evitar a mora. A inação nesse sentido não pode ser imputada
aos reclamado
s.

Portanto, estando a dívida inadimplente por ausência de comprovação de quitação pela
parte

r
ec
lama
nte, a cobrança é legítima.

Repetição de indébito.

Nas relações de consumo, o consumidor que pagou em excesso tem direito à repetição de indébito em dobro, salvo em caso de engano justificável, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Considerando que a dívida foi considerada legítima e exigível, e que a
parte

r
ec
lama
nte não comprovou a quitação dos valores devidos, não há
s
e falar em cobrança indevida. Consequentemente, não há fundamento para a repetição de indébito, seja na forma simples ou em dobro.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) "(STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

No caso em tela, uma vez que a dívida é considerada legítima e exigível, e que a
parte

r
ec
lama
nte não comprovou o efetivo cancelamento da autorização de débito automático ou a quitação da dívida por outros meios, as cobranças realizadas pel
os

reclamado
s configuram exercício regular de um direito.

Não havendo ato ilícito por parte d
os reclamado
s, não se configura dano moral. A situação vivenciada pela
parte

r
ec
lama
nte, embora possa ter gerado aborrecimentos, não extrapola o limite do que se espera em uma relação contratual de crédito, não havendo dano moral.

Portanto, inexiste dano moral, não sendo devida a condenação indenizatória.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 317574391),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025